Tribunal: TJDFT
Processo: 0717654-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. PLEITO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA VEDADA POR LEI. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Tutela provisória que tem por objeto isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária a servidor público aposentado encontra óbice no artigo 1.059 do Código de Processo Civil e no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992.
II. Ainda que possa ser superado esse óbice legal, não há que se cogitar da probabilidade do direito à isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária sem a comprovação da doença por meio de laudo médico oficial ou perícia judicial, nos termos dos artigos 30, caput, da Lei 9.250/1995 e 18, § 6o, da Lei Complementar Distrital 769/2008.
III. O deferimento da tutela de urgência antes da citação pressupõe a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.